Tribunal: TJSP
Processo: 1007077-31.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2017. Sentença que concedeu em parte a ordem. Recursos interpostos por ambas as partes.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – Atribuição do valor venal do imóvel por meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias – Impossibilidade - Limitação ao poder de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2017. Sentença que concedeu em parte a ordem. Recursos interpostos por ambas as partes.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – Atribuição do valor venal do imóvel por meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias – Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição da República e 97, II, do Código Tributário Nacional – Violação ao princípio da legalidade – Precedentes desta C. Câmara.
Sentença parcialmente reformada – Recurso da impetrante provido – Recurso do Município desprovido – Reexame Necessário realizado, alterado em parte o dispositivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1007077-31.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado/apelante S. SILVA & CIA LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da impetrante
e negaram provimento ao recurso do Município. Reexame necessário realizado, alterado
em parte o dispositivo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007077-31.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No.: 14555
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No.: 1007077-31.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APELANTE/APELADA: S. SILVA & CIA LTDA.
JUIZ DE 1o GRAU: MAURO IUJI FUKUMOTO
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA

MUNICÍPIO
DE
CAMPINAS
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2013 A 2017.
Sentença que concedeu em parte a ordem. Recursos interpostos
por ambas as partes.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE Atribuição do valor venal
do imóvel por meio de decisão do Diretor do Departamento de
Receitas Imobiliárias Impossibilidade - Limitação ao poder
de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição da
República e 97, II, do Código Tributário Nacional Violação
ao princípio da legalidade Precedentes desta C. Câmara.
Sentença parcialmente reformada
Recurso da impetrante
provido
Recurso do Município desprovido
Reexame
Necessário realizado, alterado em parte o dispositivo.
Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interpostos por ambas as
partes contra a respeitável sentença de fls. 1.374/1.376, cujo relatório se adota e que concedeu
em parte a ordem no mandado de segurança impetrado por S. SILVA & CIA LTDA. contra
ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, declarando a nulidade do lançamento de IPTU dos exercícios
de 2013 a 2015, por entender ter ocorrido violação ao princípio da legalidade na fixação do
valor venal dos imóveis por decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, mas
mantendo o lançamento quanto aos exercícios de 2016 e 2017.
Em suas razões (fls. 1.382/1.390), o Município alega que não houve comprovação do
direito líquido e certo alegado na petição inicial. Afirma que os imóveis estão inseridos no
perímetro urbano do Município e possuem os melhoramentos mínimos previstos no artigo 32
do Código Tributário Nacional, sendo cabível a cobrança do IPTU. Defende que o lançamento
atende aos requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e que a impetrante deixou
de demonstrar eventual invalidade do ato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007077-31.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Por sua vez, em suas razões (fls. 1.403/1.418), a impetrante sustenta que o
lançamento do IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 também violou o princípio da legalidade,
pois os imóveis somente foram inseridos na planta genérica de valores aprovada pela Lei
Municipal no 15.499/2017, sendo possível a cobrança do tributo apenas a partir de 2018.
Não vieram as contrarrazões.
Considera-se interposto o reexame necessário (art. 14, §1o da Lei Federal no
12.016/2009).
Esse é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
O princípio da legalidade veda a exigência ou aumento de tributo pelo Estado sem
previsão legal, conforme mandamento insculpido no artigo 150, da Constituição da República:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
[...]
No mesmo sentido dispõe o artigo 97, do Código Tributário Nacional:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
[...]
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
Com relação ao IPTU, consta no Código Tributário Nacional:
Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. (grifo
nosso)
O conceito de valor venal não é definido pelo Código Tributário Nacional, mas
Aliomar Baleeiro deu uma definição para valor venal que se tornou clássica, dizendo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007077-31.2019.8.26.0114 -Voto no
4
“Valor venal é aquele que o imóvel alcançará para compra e venda a vista,
segundo as condições usuais do mercado de imóveis”. (BALEEIRO,
Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10a Ed. Rio de Janeiro: Forense,
1986, p. 157)
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional a majoração do IPTU
sem lei em sentido formal, sendo possível, contudo, a mera atualização monetária dos valores
venais dos imóveis:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da
base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização
monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU
sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do
Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso
extraordinário não provido. (STF, Pleno, Recurso Extraordinário no
648.245/MG, Rel. Gilmar Mendes, j. 01/08/2013, DJe. 24/02/2014) (grifo
nosso)
No mesmo sentido dispõe a Súmula no 160 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 160/STJ: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante
decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.
Além disso, o aumento do tributo deve observar a capacidade econômica, não
podendo ter caráter confiscatório, sendo oportuna a colocação de Gerd Rothmann:
“[...] configurar-se-ia claramente a hipótese inconstitucional do confisco
quando a tributação absorvesse a totalidade do bem ou rendimento do
contribuinte. Fora desse caso extremo, não existe nenhum critério
matemático para se estabelecer a percentagem a partir da qual a imposição de
tributos deva ser considerada como confisco. É da análise da capacidade
econômica que resultará a determinação do limite que separa a tributação
legítima do confisco inconstitucional”. (ROTHMANN, Gerd Willi.
Considerações sobre a Extensão e Limites do Poder de Tributar. In Estudos
Tributários. São Paulo: Resenha Tributária, 1974, p. 215)
Discute-se nos autos a cobrança de IPTU incidente sobre seis glebas de propriedade
da autora, tendo ocorrido o lançamento de IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 (fls. 63/75).
A impetrante demonstrou que os imóveis não constavam na Planta Genérica de
Valores vigente à época dos respectivos fatos geradores (fls. 165/1.167), tendo sido incluídos
apenas pela Lei Municipal no 15.499/2017 (fls. 1.168/1.267).
Assim, os lançamentos dos exercícios de 2013 a 2017 se deram com base em valor
venal atribuído por ato administrativo.
Porém, como visto, a instituição ou majoração do IPTU dependem de lei, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007077-31.2019.8.26.0114 -Voto no
5
descabido que a legislação municipal transfira à autoridade administrativa a competência para
a majoração do valor venal dos imóveis loteados.
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
IPTU - Município de Campinas Exercícios de 2013 A 2015 Atribuição
do valor venal do imóvel por meio de decisão do Diretor do
Departamento de Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Limitação ao
poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97,
II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da legalidade -
Precedentes deste Tribunal de Justiça Sentença reformada Recurso
provido. (TJSP, Apelação Cível 1034399-60.2018.8.26.0114, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 10/09/2019, V.U.) (grifo nosso)
AÇÃO ANULATÓRIA IPTU Exercícios de 2014 e 2015 Município
de Campinas Lei Municipal no 11.111/2001 e superveniente Lei municipal
no 15.136/2015, a qual atualizou a planta genérica de valores Majoração
do valor venal, por decisão do Diretor do Departamento de Receitas
Imobiliárias - Ilegalidade
Lançamentos nulos - Base de cálculo
corresponde ao valor venal fixado pela municipalidade, sem que tenha sido
editada lei para a correspondente alteração - Ausência de previsão legal
para Incidência do IPTU sobre lotes na Planta Genérica de Valores -
Limitação do poder de tributar, à luz do artigo 150, inciso I da CF e do artigo
97, inciso II, do CTN Violação do princípio da legalidade - Precedentes do
C. STF e deste E. Tribunal Sentença mantida - Apelo municipal não
provido. (TJSP, Apelação Cível 1065612-21.2017.8.26.0114, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 09/05/2019, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Ação Anulatória de
Débito - IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. 1) Anulação dos lançamentos
em razão da ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica
de Valores - Ausência de previsão legal por tratar-se de loteamento novo -
Art. 16, §§ 4o e 5o, da Lei Municipal no 11.111/01 - Valor venal atribuído
por laudo técnico elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias
- Impossibilidade - Violação ao princípio da legalidade - Precedente do
STF - [...] Sentença parcialmente reformada - Recurso oficial parcialmente
provido - Recurso voluntário improvido. (TJSP, Apelação/Reexame
Necessário 1055127-59.2017.8.26.0114, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Eutálio Porto, j. 27/08/2019, V.U.) (grifo nosso)
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada, reconhecendo-se também a
nulidade dos lançamentos dos exercícios de 2016 e 2017.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007077-31.2019.8.26.0114 -Voto no
6
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei.
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso da
impetrante e que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso do Município. Reexame necessário
realizado, alterado em parte o dispositivo.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR